Tribunal: TJMT
Processo: 1013139-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013139-48.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
ART. 621 DO CPP. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEORIAS DO JUÍZO APARENTE E DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. PROVA NOVA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE TESES JÁ DECIDIDAS NA APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SEGUNDO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal ajuizada contra condenação definitiva pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), visando a anulação da sentença sob alegação de nulidade probatória direta e por derivação das provas arrecadadas quando da busca e apreensão operada em endereço diverso do autorizado judicialmente e à míngua de ratificação pelo juízo competente, com invocação de suposta prova nova superveniente colhida em outra ação penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a condenação é contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos; (ii) se há prova nova capaz de justificar a rescisão do julgado; e (iii) se a revisão criminal pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal tem hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal.

4. As teses relativas à nulidade das provas obtidas mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem como de inaplicabilidade da teoria do juízo aparente e da descoberta inevitável, já foram exaustivamente enfrentadas e rejeitadas em sede de apelação, e a
tentativa de revolvimento de fatos e provas, sem demonstração de flagrante ilegalidade ou erro judiciário, inviabiliza a admissão da ação revisional.

5.

A suposta prova nova (depoimentos testemunhais colhidos em outra ação penal) não foi devidamente pré-constituída nos autos, não se prestando a desconstituir a condenação.

6. Incabível a revisão criminal como sucedâneo de apelação, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria já definitivamente decidida em sede de apelação criminal, exigindo demonstração de fato novo ou erro judiciário. 2.

A apresentação de prova nova pressupõe pré-constituição idônea nos autos e deve ser apta a desconstituir a condenação, não bastando meras alegações ou elementos indeterminados. 3. A ausência de enquadramento da pretensão revisional nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP enseja a extinção da ação sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXV;
CPP, arts. 621, I, 622, parágrafo único, e 625, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
RvC
1016890-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/09/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

CLEBER DE SOUZA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada em causa própria por
CLEBER DE SOUZA FERREIRA
com fundamento no art. 621, incisos I e III,
do Código de Processo Penal e no art. 550 do Código de Processo Penal Militar, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.

0034264-70.2019.8.11.0042, que tramitou no d. juízo da

11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, a qual restou
parcialmente retificada
pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, apenas a fim de lhe
reajustar a pena
para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, em decorrência da prática do crime descrito no
art. 312 do Código Penal Militar
[falsidade ideológica]
.

Por intermédio da petição inicial disponível no ID 282618360, sustenta o revisionando a
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei e à evidência dos autos
, ao argumento de
nulidade direta e por derivação de todas as provas obtidas
a partir da busca e apreensão do CRAF e do celular do requerente em local diverso do autorizado judicialmente e à míngua de situação de flagrância ou fundada razão apta a justificar o ingresso forçado em domicílio, máculas supostamente confirmadas por testemunhas inquiridas em juízo, destacando, ainda nessa linha, que o mandado de busca e apreensão teria sido emitido por
juízo incompetente
[7a Vara Criminal de Cuiabá/MT] e não fora posteriormente ratificado pelo juízo competente [Justiça Militar].

Acrescenta, em abono, que são
inaplicáveis
ao caso, em sua intelecção, as
teorias do juízo aparente
e da
descoberta inevitável
, porque não havia qualquer investigação em curso ou diligência independente que estivesse prestes a revelar a falsidade ideológica de forma autônoma, e o ofício enviado ao Exército para apurar o registro da arma de fogo é posterior ao relatório de extração de dados do aparelho celular, o que demonstraria que a linha investigativa só foi construída após a análise da prova reputada ilícita, tudo a redundar na absolvição por ausência de provas.

Com fincas em tais premissas e invocando o risco concreto e iminente de perder a gratificação DGA pelo exercício da função de Subcomandante do 6o BPM/6o CR e de ver frustrada a sua promoção à graduação de major da PM,
vindica,
liminarmente
, a
suspensão dos efeitos da condenação
proferida nos autos da ação penal n.
0034264-70.2019.8.11.0042
, até o julgamento da presente revisão criminal.

No mérito, requer a
procedência do pleito revisional
para que a
sentença seja anulada
, restabelecendo-se seu estado de inocência. De forma subsidiária, postula o reconhecimento da atipicidade da conduta e o trancamento da ação penal.

Instrui a exordial com os documentos disponíveis no ID 282618367 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
por meio da decisão acostada sob o ID 283214869, ao que se seguiu a juntada, pelo ora requerente, de petição intitulada “complementar da revisão criminal”, na qual alega a existência de fato novo superveniente à condenação ora hostilizada, consistente na produção de prova testemunhal colhida em audiência realizada no dia 17 de setembro de 2024 em outra ação penal, no bojo da qual o Ten Cel PM Alessandro Guimarães Ferreira e a Sgt PM Nábilla Janaina Maffini Boell teriam confirmado em juízo que a apreensão do
smartphone
e do CRAF do revisionando ocorreu em endereço distinto daquele indicado no mandado judicial, sem qualquer situação de flagrante delito, ensejo em que
CLEBER DE SOUZA FERREIRA
reforça as arguições deduzidas na inicial e reitera o pedido de rescisão do julgado (ID 284305860).

Instada a se manifestar, à i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer disponível no ID 286027398, no qual opinou pela
extinção da ação revisional sem resolução do mérito
e, acaso admitida, pela sua
improcedência
, porquanto o requerente trouxe à lume nenhum elemento novo capaz de demonstrar erro flagrante de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentaram a r. sentença condenatória e o v. acórdão confirmatório, e todas as teses suscitadas na presente revisão criminal já foram debatidas no julgamento da apelação criminal.

Conclusos os autos para julgamento, o revisionando peticionou novamente sob o título de
“complementar da revisão criminal”, reproduzindo
ipsis litteris
o petitório outrora anexado sob o ID 284305860, mas agora instruído com documentos (ID 291593890 e ss.), diante do que foi oportunizada nova vista dos autos à Cúpula Ministerial, que ratificou o parecer por meio da manifestação de ID 296635361.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se da certidão juntada sob o ID 282618386, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 15/04/2025.

Entretanto, uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída permite concluir, sem maior esforço, que, no caso em tela,
a ação revisional encontra-se, à toda evidência, fadada ao insucesso, pois
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal, pasmem, esta revisão criminal fora ajuizada
menos de 10 dias

após o trânsito em julgado do v. acórdão referente à apelação criminal n.o 0034264-70.2019.8.11.0042
, e embora sustente a dissonância da condenação à evidência dos autos e ao texto expresso da Lei, o revisionando
traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
nenhum fato ou argumento novo
no seu afã de ver reconhecida a
nulidade probatória
que conduziria à rescisão do desfecho condenatório,
limitando-se a repetir idênticos fundamentos outrora já declinados na apelação criminal
, e a
revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

Com efeito, verte da exígua prova pré-constituída em apoio ao andamento processual da apelação criminal n. 0034264-70.2019.8.11.0042 no sistema PJe 2o grau, que, o ora revisionando
CLEBER DE SOUZA FERREIRA

foi
denunciado
juntamente com o 1o TEN PM THIAGO SATIRO ALBINO, TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, TEN CEL PM SADÁ RIBEIRO PARREIRA E 3o SGT PM BERISON COSTA E SILVA como incursos no
artigo 2o,
caput
, e §4o, inciso II, ambos da Lei n. 12.850/2013
– organização criminosa (fato 01); no
artigo 2o, §1o, da Lei n. 12.850/2013, por três vezes, na forma do artigo 79 do Código Penal Militar
– embaraço de investigação de organização criminosa (fatos 02, 03 e 04); no
artigo 312 do Código Penal Militar
– falsidade ideológica (fato 05); no
artigo 347, parágrafo único, do Código Penal
– fraude processual (fato 06), e no
artigo 313-A, do Código Penal
– inserção de dados falsos em sistema de informações (fato 07), porque, no ano de 2019,

constituíram e passaram a integrar pessoalmente organização criminosa, valendo-se de seus cargos e funções de relevância para fomentarem esquema criminoso voltado à prática de infrações penais, contexto no qual embaraçaram as investigações criminais constantes nos inquéritos policiais n. 183/2015/DHPP/PJC/MT, n. 006/2016/DHPP/PJC/MT e n. 035/2016/DHPP/PJC/MT, instaurados para apuração da prática de crimes contra a vida perpetrados pela organização criminosa denominada “Mercenários”, demais disso, inseriram declaração falsa (conteúdo inverídico) em documento público, utilizando-se do sistema informatizado conhecido como SIRGAF - Sistema de Registro e Gerenciamento de Armas de Fogo da Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio-SALP da PMMT, a fim de ocultar a verdadeira origem, propriedade e posse da pistola Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, número de SIGMA 896366, pertencente ao revisionando, e ainda inovaram artificiosamente processo administrativo ao substituírem o CRAF verdadeiro por aquele ideologicamente falso, tudo no intuito de obterem vantagem indevida em seus proveitos e de outrem.

Finda a regular instrução criminal, sobreveio sentença do juízo da
11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT
, em que
condenou
o
2o TEN PM

CLEBER DE SOUZA FERREIRA
tão somente

pela prática do
crime descrito no
art. 312 do Código Penal Militar
[falsidade ideológica]
, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em face do que o ora revisionando e, simultaneamente, o Ministério Público Estadual, interpuseram o recurso de
apelação criminal n. 0034264-70.2019.8.11.0042
, julgado pela Primeira Câmara Criminal do TJMT sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, que
rejeitou a preliminar
de nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar
deferida por
juízo supostamente incompetente
[7a Vara Criminal de Cuiabá] sem a posterior convalidação pelo juízo competente [11a Vara Criminal de Cuiabá – Especializada de Justiça Militar] e, no mérito,
desproveu o apelo ministerial
que pretendia condenar o ora requerente pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informações e exasperar-lhe a pena imposta, ao passo que
proveu parcialmente a irresignação defensiva
, tão somente para readequar a fração de incremento aplicada sem motivação concreta para as agravantes reconhecidas, ensejando o
redimensionamento da pena
para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
aberto.

Eis a ementa do julgado submetido ao crivo do órgão colegiado na sessão ordinária por videoconferência realizada em 26/09/2023,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA QUEBRA DE DADOS DO APARELHO CELULAR DO PRIMEIRO APELANTE, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, ATIPICIDADE, PENA EXACERBADA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR [DO PRIMEIRO APELANTE], ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – PEDIDO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE POR INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES – ELEVAÇÃO DAS PENAS E REMESSA DOS AUTOS À PGJ PARA REPRESENTAÇÃO DE PERDA DE POSTO E PATENTE –
PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR DO PRIMEIRO APELANTE – BUSCA A APREENSÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS ELETRÔNICOS APREENDIDOS – CRIMES PRATICADOS SEM APARENTE RELAÇÃO À FUNÇÃO MILITAR – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA POSTERIOR – TEORIA DO JUÍZO APARENTE – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA [DEFERIMENTO DE MEDIDAS IDÊNTICAS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA] E EXPRESSA [EM SESSÃO DE JULGAMENTO – CONSELHO PERMANTENTE DE JUSTIA MILITAR –] PELO JUÍZO COMPETENTE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES [IPM – “ARRAIÁ DA ROTAM” – e “OPERAÇÃO MERCENARIOS”] – PROVAS AUTÔNOMAS – FONTE INDEPENDENTE E DESCOBERTA INEVITÁVEL – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – REJEITADA –
MÉRITO
– [PRIMEIRO APELANTE/APELADO] CONDENAÇÃO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA – DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA, CONFISSÃO DO SEGUNDO APELANTE/APELADO E DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO TÉCNICO DE ANALISE DE DADOS DO APARELHO CELULAR DO PRIMEIRO APELANTE/APELADO – PRÉVIO AJUSTE E DIVISÃO DE TAREFAS – LIAME SUBJETIVO E CONDUTAS RELEVANTES – COAUTORIA – [SEGUNDO APELANTE/APELADO] CONDENAÇÃO POR INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO – ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AO SIRGRAF – EXISTÊNCIA LOGIN E SENHA VINCULADOS AO SEGUNDO APELANTE/APELADO – REGISTRO DE QUATRO ACESSOS AO SIRGRAF [SISTEMA DE REGISTRO DE GERENCIAMENTO DE ARMA DE FOGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO E PATRIMÔNIO DA POLÍCIA MILITAR] EFETUADOS PELO LOGIN E SENHA [DO SEGUNDO APELANTE/APELADO] – CONFISSÃO, EM JUÍZO – CONDENAÇÕES PRESERVADAS – [PRIMEIRO APELANTE/APELADO] AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA – ESTAVA PRESO À ÉPOCA DOS FATOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – ACÓRDÃOS DO STJ, TJMT E TJRS – DOSIMETRIA – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – ELEMENTO INTEGRANTE DO TIPO PENAL – MOTIVAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS UTILIZADAS COMO AGRAVANTES – BIS IN IDEM – PENA BASILAR PRESERVADA NO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTES – FRAÇÃO DE METADE [1/2] SEM FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – REPRIMENDA CORPORAL READEQUADA – REGIME ABERTO – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – JULGADOS DO STJ E TJMT – [SEGUNDO APELANTE/APELADO] PERDA DE POSTO E PATENTE – PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO – ATRIBUIÇÃO DA PGJ REPRESENTAR PELA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – REMESSA DO PROCESSO À PGJ JUSTIFICÁVEL – ARESTO DO TJMT – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À PGJ PARA ANÁLISE SOBRE PENA ACESSÓRIA [DO SEGUNDO APELANTE/APELADO] DE PERDA DE POSTO E PATENTE.

“O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado
teoria do juízo aparente
[...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente” (STJ, EDCL no HC 650.842/SP).

“Não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial” (STF, HC
120.027
; HC 185.755/CE).

É possível a “
ratificação
[...]
implícita
, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade” (STJ; AgRg no RHC 155.749/GO; AgRg no HC 563.330/SP).

“Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para
ratificar
, ou não, os atos já praticados,
podendo tal convalidação se dar de

forma implícita
com o regular prosseguimento do feito” (TJMT; HC 1011285-58.2021.8.11.0000).

Se “já existiam elementos suficientes para capitulação das condutas criminosas” ou o “curso normal das investigações conduziria ao mesmo desfecho obtido com a devassa no aparelho celular” afiguram-se aplicáveis as teorias da fonte independente e/ou descoberta inevitável para preservar os elementos de convicção que sustentaram a denúncia (STJ, 722.827; HC 521.228).

A lei penal não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo [...] basta que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule [...] torna-se coautor também aquele que auxilia (física ou moralmente) a atuação dos executores diretos (TJRS, AP 70076705391).

O “tipo penal exige que o funcionário público
detenha a condição de funcionário autorizado
a promover inserção, alteração ou exclusão de dados nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública” (STJ, REsp 1.596.708/PR).

“Merece prevalecer a absolvição, calçada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório” (TJMT, AP no 0014936-96.2015.8.11.0042).

A exigibilidade de conduta diversa é elemento integrante do conceito de crime, “não podendo ser confundido com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere [...] à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (TJMT, Enunciado Criminal 12)

“Cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base” (STJ, AgRg no HC no 802.818/SP).

A representação pela perda de posto e patente pode ser formulada, pela i. PGJ, quando o Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso “for condenado, por sentença condenatória irrecorrível na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, que demonstre a indignidade ou incompatibilidade” (TJMT, Representação no 1013567-69.2021.8.11.0000).
”

Não satisfeito, o ora requerente opôs embargos de declaração alegando a existência de contradição entre o v. acórdão da apelação criminal e “
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
” (sic) no que se refere à nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, sendo os aclaratórios desprovidos.

Ato contínuo,
CLEBER DE SOUZA FERREIRA
e o corréu
Marcos Eduardo Ticianel Paccola
interpuseram recursos especiais e extraordinários, os quais, porém, foram inadmitidos pela Vice-Presidência do TJMT, contra o que se insurgiram os acusados mediante o manejo de recursos de agravo, que nada obstante tenham sido encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, restaram não conhecidos por decisões monocráticas dos respectivos relatores, após o que se certificou o
trânsito em julgado
da condenação em
15/04/2025
.

Ainda indignado, o revisionando impetrou o Habeas Corpus n. 1011007-18.2025.8.11.0000, distribuído por prevenção à Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, que por decisão monocrática prolatada em 15/04/2025, extinguiu a ação constitucional sem exame do mérito, ao que se seguiu o
ajuizamento da presente revisão criminal menos de 10 (dez) dias depois.

Sucede que no julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos e/ou ao texto expresso da Lei está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

Ao que se infere dos v. acórdãos da apelação criminal n. 0034264-70.2019.8.11.0042 e dos embargos de declaração opostos pelo revisionando em face da decisão colegiada, a aventada
nulidade probatória direta
e por derivação das provas obtidas
a partir da busca e apreensão do CRAF e do celular do requerente em local diverso do autorizado judicialmente, por meio de mandado emitido por
juízo incompetente
[7a Vara Criminal de Cuiabá/MT] e não ratificado pelo juízo natural [Justiça Militar de Cuiabá/MT], e à
míngua de situação de flagrância
ou fundada razão apta a justificar o ingresso forçado em domicílio, inclusive com tangenciamento aos diálogos mantidos pelo revisionando com a testemunha
Sgt PM Nábilla Janaina Maffini Boell e que constam do “Relatório Técnico de Análise de Dados no 28/2019/NIGCCO”
; assim como a tese de inaplicabilidade à hipótese das
teorias do juízo aparente e da descoberta inevitável
, já
foram exaustivamente analisadas e refutadas.

Para ilustrar, transcrevo alguns trechos do v. acórdão alusivo à apelação criminal:

“O ‘Relatório Técnico de Análise de Dados no 28/2019/NIGCCO’ (ID 163810216-fls.27/28; ID 163810216-fls.1/20) oriundo da busca domiciliar deferida [em 13.6.2019] pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá [na ação penal no 25256-69.2019.8.11.0042 – Código 583148] pode ser utilizado nesta ação penal. Isso porque, ao deferir a medida de busca domiciliar na casa do primeiro apelante/apelado, o Juízo singular [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] considerou que não havia elementos a indicar a prática de crime militar (STF, HC 185.755/CE – Relatora Mina. Rosa Weber – 08.6.2021).

Sobre o tema, colhe-se julgado do c. STJ:

‘O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado teoria do juízo aparente [...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente.’ (EDCL no HC 650.842/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca –25.6.2021)

Com efeito, ‘não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial’ (STF, HC
120.027
, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016).

Frise-se que a apreensão do aparelho celular [LG K11 +, IMEI 356109100737336/35610910073744 - numeral 65 9219-5697-] do primeiro apelante/apelado não foi anulada no julgamento do Habeas Corpus 1009258-73.2019.8.11.0000 [relatoria do Des. Pedro Sakamoto], em 12.9.2019 (ID 163809503-fls.20/26), embora nos limites objetivos do writ tenha sido anulado o decreto de prisão preventiva [do primeiro apelante/apelado] e reconhecida a incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os apelantes/apelados pelos fatos criminosos [por corrupção passiva, facilitação de entrada de aparelhos celulares em estabelecimento prisional e organização criminosa] apurados na ação penal no 25256-69.2019.8.11.0042 – Código 583148 – [Inquérito Policial 45/2019/GCCO/MT – ‘Operação Assepsia’].

Registre-se que a busca domiciliar [que apreendeu o aparelho celular LG K11 +, IMEI 356109100737336/35610910073744 - numeral 65 9219-5697 pertencente ao primeiro apelante/apelado] e a autorização para extração de dados foram validadas pelo Juízo competente [11a Vara Criminal de Cuiabá –Especializada de Justiça Militar –],
em 19.8.2019, ao deferir idêntica medida no incidente processual no 31448-18.2019.811.0042 – ‘Operação Covenage’ – (ID 163810268-fls.77/119), bem como em 05.9.2019, ao receber a denúncia ofertada pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau em face dos apelantes/apelados (ID 163810265-fls.66/67).

O c. STJ possui entendimento de que é possível a ‘ratificação [...] implícita, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade.’ (STJ; AgRg no RHC 155.749/GO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 14.3.2022; AgRg no HC 563.330/SP – Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2020).

Colhe-se julgado deste e. Tribunal:

‘Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para ratificar, ou não, os atos já praticados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito.’ (TJMT; HC 1011285-58.2021.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.7.2021)

Não bastasse, as provas oriundas da busca domiciliar que apreendeu o aparelho celular do primeiro apelante/apelado [LG K11+, IMEI 356109100737336/35610910073744 - numeral 65 9219-5697-] foram validadas, de forma expressa, pelo Juízo da 11a Vara Criminal de Cuiabá – Especializada de Justiça Militar –, em 16.12.2022, ao considerar que ‘a decisão proferida pela 7a Vara Criminal da Capital de apreensão do celular do réu S. Ferreira foi efetivada num contexto de faccionados, com delinquentes não-militares, logo, fica clara a aplicabilidade da teoria do juízo aparente, razão pela qual [...] RATIFICO todas as decisões proferidas no curso do inquérito policial’ (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 163809519).

Noutro giro,
as investigações que resultaram ‘na presente ação penal não se iniciaram da apreensão do celular
[...] e sim de um confronto balístico e apreensão da arma [...] que gerou o [...] laudo pericial de confronto balístico positivo, de 13/05/2019, arma esta que estava na Politec inicialmente para ser periciada em razão do crime de disparo de arma de fogo por ele praticado durante o evento Arraiá da Rotam”, consoante bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID 163809519), de modo que
o “Relatório Técnico de Análise de Dados no 28/2019/NIGCCO’ (ID 163810216-fls.27/28; ID 163810216-fls.1/20) não fora o único elemento de convicção a sustentar esta ação penal
[no 34264-70.2019.811.0042 – Código 593107–].

Atente-se que
o primeiro apelante/apelado era investigado no Inquérito Policial Militar no 03/IPM/SJD/BRT/2018
– que apurava, em tese, disparo de arma de fogo efetuado pelo primeiro apelante/apelado, em 16.6.2018, por volta das 3h, no evento ‘Arraiá Rotam’, av. Major Gama, s/no, bairro Dom Aqui, Cuiabá/MT (ID 163810241-fls.149/162; ID 163810251-fls.80/101),
bem como na “Operação Mercenários” por homicídios [consumados e tentados] praticados com características de grupos de extermínio em Várzea Grande
por ter sido constatada [Laudo Pericial de Balística no 2.3.2019.35769-01] a utilização da sua arma de fogo [pistola, marca Glock, Modelo G17, calibre 9mm, no de Série BEY608, registrada em 06.11.2015, no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas – SIGMA – sob o no 896366] na morte de Elias de Farias [em 25.6.2015, por volta das 21h, na Rua A, Qd. 08, casa 4, Cohab José Carlos Guimarães, Várzea Grande - Inquérito Policial no 183/2015/DHPP], Flávio de Deus, Iris Cristina Celestina Tomas, Lucia Helena Celestina Franco, Rosana de Tal e outra vítima não identificada [em 04.1.2016, por volta das 3h48min, na av. da Feb, rotatório do KM Zero, bairro Jardim Potiguar, Várzea Grande – Inquérito Policial no 006/2016/DHPP e [em 27.1.2016, por volta das 0h40min, na rua Mariano Campos Maia, 16, bairro Construmat, Várzea Grande – Inquérito Policial no 35/2016/DHPP]. Em outras palavras, as informações relativas à propriedade e data de aquisição da arma de fogo pertencente ao primeiro apelante/apelado seriam obtidas nos Inquéritos Policiais no 183/2015/DHPP, no 006/2016/DHPP e no 35/2016/DHPP [‘Operação Mercenários’] ou no Inquérito Policial Militar no 03/IPM/SJD/BRT/2018, a revelar existência de provas autônomas a fundamentar a denúncia.

Se ‘já existiam elementos suficientes para capitulação das condutas criminosas’ ou o ‘curso normal das investigações conduziria ao mesmo desfecho obtido com a devassa no aparelho celular’
afiguram-se aplicáveis as teorias da fonte independente e/ou descoberta inevitável

para preservar os elementos de convicção que sustentaram a denúncia (STJ, 722.827 – Relator Dr. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado] – 19.4.2022; HC 521.228 – Relator Min. Jorge Mussi – 16.12.2019).

Sendo assim,
não se reconhece a alegada nulidade
. (...)

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias.

Do recurso de CLEBER DE SOUZA FERREIRA [absolvição da falsidade ideológica]:

A falsidade ideológica [inserção de dados falsos no Certificado de Registro de Arma de Fogo – “Autorização de Carga Pessoal’ (cautela) da arma de fogo do tipo pistola, marca Glock, calibre 9 mm, número de série BFY608, SIGMA n°896366” – e Boletim Reservado na 1799] está demonstrada pelos depoimentos de Guilherme Odilon Gahyva dos Santos, pelos diálogos mantidos com o segundo apelante/apelado e com Nabilla Janaina Maffino Boel, consoante se extrai do “Relatório Técnico de Análise de Dados no 28/2019/NIGCCO” (ID 163810216-fls.27/28; ID 163810216-fls.1/20), bem como pela confissão, em Juízo, do segundo apelante/apelado [MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA] – “eu tomei a iniciativa de falar para ele [...] Ferreira faz o seguinte [...] eu faço um documento que esta arma está em carga institucional, na época, junto com as armas que vieram de 2017 e você encaminha esse documento [...] eu fiz isso aí, entreguei para ele (S. Ferreira), e falei [...] você vai colocar esse documento [...] no procedimento” –, os quais confirmam o prévio ajuste e divisão de tarefas para a prática do fato criminoso.”
(ID 282618361) – Grifei.

Em verdade, pois, a presente revisão criminal visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, olvidando-se que a revisão criminal não comporta dilação probatória, não servindo para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

Por conseguinte, a análise de eventual contrariedade da condenação à evidência dos autos deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação.

A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma segunda apelação.

Em outras palavras, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

Nesse sentido, a análise empreendida em sede de revisão criminal cinge-se a aspectos de legalidade da condenação proferida sem lastro jurídico ou probatório, o que não corresponde à avaliação encetada em sede de apelação, em que é possível o reexame aprofundado da suficiência dessas provas ou ainda da melhor interpretação do direito aplicado ao caso concreto.

Desse modo, a revisão criminal não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja, deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual, o que não é a hipótese.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente da
melhor
interpretação do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível, afinal, se existe mais de uma linha decisória, o desacerto, se existente, por óbvio que não se afigura evidente.

Quanto à anunciada
prova nova

superveniente
caracterizada pelos
depoimentos judiciais das testemunhas Ten Cel PM Alessandro Guimarães Ferreira e Sgt PM Nábilla Janaina Maffini Boell, colhidos em audiência realizada no dia 17 de setembro de 2024 em outra ação penal; curial sobrelevar que, d
e acordo com a jurisprudência há muito consolidada no Superior Tribunal de Justiça e também nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o pedido de revisão criminal calcado na existência de prova oral nova (CPP, art. 621, III) pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório, e assim o é porque o material probatório do pedido revisional deve ser pré-constituído.

No caso em tela, porém, o requerente limitou-se a reproduzir nas duas petições intituladas
“complementar da revisão criminal”,
os supostos
links
de acesso às respectivas mídias digitais por meio do sistema PJe; nada obstante, possivelmente devido a eventual sigilo imposto à ação penal em que produzida a prova oral – feito que, aliás, sequer restou especificado/identificado pelo revisionando –, não se logrou descortinar o conteúdo dos arquivos audiovisuais, cujo ônus de exibição em juízo incumbia ao revisionando.

A revisão de condenação definitiva exige que o requerente comprove que a decisão não se fundou em qualquer evidência dos autos, ou, então, que apresente prova nova apta a demonstrar a sua inocência ou a inequívoca falsidade das provas que fundamentaram o desfecho condenatório, não bastando que tal prova inédita incuta dúvida. E se a suposta prova nova sequer restou validamente apresentada em juízo por meio da presente revisão criminal, tampouco há falar em possibilidade dela reverter a condenação.

Neste sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PROVA NOVA PRODUZIDA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL - INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR O ACERVO PROBATÓRIO QUE ENSEJOU A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA DO PETICIONANTE - NÃO COMPROVAÇÃO.
Se a nova prova
constituída em ação de justificação
não produz certeza
sobre a inocência do acusado e
não se mostra suficiente para desconstituir todas as provas produzidas
na ação penal e submetidas ao convencimento dos julgadores,
a improcedência da ação revisional é imperativa
.
Não há como conceder os benefícios da justiça gratuita ao peticionante assistido por advogado particular, que não fez prova de sua hipossuficiência.
” (TJ-MG - Revisão Criminal: 27320168920238130000 1 .0000.23.273201-6/000, Relator.: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 19/06/2024, 3o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 20/06/2024). Destaquei.

O
requere
nte,
à luz dos mesmos elementos probatórios e sem se desincumbir do seu ônus de juntar aos presentes autos a alardeada prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação por si interposto
, e acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença condenatória e o acórdão confirmatório sejam contrários à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, e demonstrado, à toda evidência, que o revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado; de rigor a extinção da ação revisional sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por falta de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião da i. Procuradoria-Geral de Justiça,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
CLEBER DE SOUZA FERREIRA
de rediscutir, à luz dos mesmos elementos probatórios, ou seja, sem trazer objetivamente qualquer prova nova, matérias já exaustivamente analisadas nos julgamentos de apelação criminal anteriormente manejada pela defesa, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025